Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-80.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Ação de cobrança – Conselheira Tutelar acusada de ato de improbidade administrativa – Afastamento liminar do cargo com supressão de vencimentos – Condenação pela prática de conduta com arrimo no caput do art. 11 da Lei no 8.429/92, resultando na mera sanção de multa civil – Restituição de vencimentos devidos no período em que a conselheira permaneceu afastada do cargo – Admissibilidade –

Ementa:
Ação de cobrança – Conselheira Tutelar acusada de ato de improbidade administrativa – Afastamento liminar do cargo com supressão de vencimentos – Condenação pela prática de conduta com arrimo no caput do art. 11 da Lei no 8.429/92, resultando na mera sanção de multa civil – Restituição de vencimentos devidos no período em que a conselheira permaneceu afastada do cargo – Admissibilidade – Ilegalidade da suspensão, com base no art. 20, parágrafo único, da Lei no 8.429/92 – Termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança – Aplicação da teoria da actio nata – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido